Tribunal: CARF
Processo: 15758.000498/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000498/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.687 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
SAMPACOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
APROVEITAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA.
A apropriação ao lançamento dos recolhimentos efetuados em carnê próprio de
contribuinte individual pelos cooperados, mas não pela cooperativa, nos termos
da legislação de regência, exigem a demonstração do ônus do recolhimento e a
anuência dos cooperados, além de se tratar de procedimento típico da unidade
local de jurisdição do sujeito passivo a quem deve ser demandada este pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade lançadora lavrou auto de infração, no valor de R$ 481.933,39,
acrescido de encargos legais, referente às contribuições previdenciárias dos segurados no período
de 1/2006 a 12/2008, no teor do relatório fiscal (fls. 22/30).
Levantamento C0 – Cooperados: incidente sobre as remunerações pagas aos
segurados contribuintes individuais – cooperados e não declarados em GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000498/2010-13
Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000498/2010-13

Levantamento C2 – Cooperados diretores: incidente sobre as remunerações
pagas aos diretores da cooperativa e não declarados em GFIP.
Ciência pessoal em 27/10/2010, fls. 3.
Impugnação formalizada em 25/11/2010, fls. 47/58.
O impugnante requer a nulidade do auto de infração, ante a desconsideração do
valor efetivamente recolhido a título das contribuições exigidas sob o fundamento de que teriam
sido feito com o preenchimento equivocado das guias em nome dos cooperados no código 1005,
não em nome próprio. Trata-se de um erro formal no preenchimento das guias.
Argumenta contra a multa de ofício aplicada, desproporcional e confiscatória.
Acórdão de impugnação (fls. 1.627/1.639)
A autoridade julgadora delimita a impugnação de que as contribuições objeto do
lançamento foram recolhidas, mas com GPS específica para cada prestador de serviços.
Rejeitou o aproveitamento do pagamento requerido pela não comprovação do
ônus do recolhimento.
Além disso, a Instrução Normativa RFB no 1.265/2012 não permite o ajuste das
guias, assim também como a Instrução Normativa RFB no 1.270/2012.
Reconheceu a incompetência em apreciar a falta de razoabilidade ou legalidade da
multa de ofício aplicada por ser-lhe vedado apreciar matérias de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade, na forma do art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 59 do Decreto no 7.574/2011.
Ciência postal do contribuinte em 4/9/2012, fls. 1.642.
Recurso voluntário (fls. 1.645/1.659)
O recorrente reitera as razões deduzidas na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A autuação tem por base a remuneração paga a contribuintes individuais
(cooperados que prestam demais serviços laborais, cooperados eleitos para cargo de direção e
pessoas físicas prestadoras de serviços sem vínculo empregatício), com fundamento nos arts. 12,
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000498/2010-13

V, “g”, 21, § 2o, 28, III, da Lei no 8.212/91, tendo o recorrente se limitado a requerer a nulidade
do auto de infração por desconsideração dos pagamentos efetuados e/ou a alocação destes ao
crédito lançado, com a consequente exigência do saldo remanescente.
O recorrente defende que “a mera existência de um erro formal no preenchimento
do guia de recolhimento não tem o condão de invalidar o pagamento efetuado”, sendo este erro,
também nas palavras do sujeito passivo, “que recolheu os valores relativos às contribuições
objeto da autuação em nome dos cooperados no código 1007 (autônomo) e não em seu próprio
nome, sob o código 2127, como entendeu o Agente Autuante”.
A autoridade julgadora, após a análise do Relatório do Processamento do Arquivo
de Retorno / Importação – Banco do Brasil – BB GPS, resumiu a negativa do pedido do
recorrente nestes termos:
Por outro lado, para que se procedesse à adequação das GPS recolhidas a
SAMPACOOPER deveria ter providenciado:
i) A autorização dos cooperados para alteração do campo do identificador de NIT –
Número de Identificação do Trabalhador para CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas, nas respectivas GPS; e
ii) A retificação das GFIP, adequando-as à nova situação.
Ao argumento de ordem formal, a autoridade julgadora acrescentou a não
comprovação, com provas hábeis, de que o ônus do recolhimento das contribuições dos
segurados foi do recorrente, além de haver exemplificado, com um caso concreto, a
incompatibilidade dos valores apurados entre as rubricas informadas nos documentos GFIP,
DIRF e CNIS. Com relação ao ônus do recolhimento, assim se expressa o recorrente:
Ora, além do fato de que o valor foi retido de cada segurado e o recolhimento fica a
cargo da cooperativa, da análise do timbre do Relatório do Processamento do Arquivo
de Retomo/Importação (anteriormente juntado aos autos), onde consta, além do nome
do documento e da instituição financeira, também o nome da empresa responsável pelos
pagamentos constantes daquele relatório, resta comprovado que a empresa, ora
recorrente foi a responsável por referidos recolhimentos, vejamos:

Logo, a comprovação de que o ônus do recolhimento do tributo foi de fato suportado
pela Recorrente se dá pela simples conferencia dos comprovantes de pagamento
apresentados pela Recorrente.
O arquivo de retorno é disponibilizado após o término do processamento da
remessa à instituição financeira e nele estão contidas as informações a respeito dos títulos
processados, então é razoável supor que o contribuinte, identificado no cabeçalho do relatório,
tenha sido o autor dos recolhimentos.
Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000498/2010-13

Contudo, o recorrente não apresentou comprovantes de pagamento que
permitiriam a conferência do ônus do recolhimento e conferissem verossimilhança a este
relatório, nem a prova da contabilização dos pagamentos, exigida no acórdão recorrido.
Deveria o recorrente, ciente da recusa exposta no acórdão recorrido, ter carreado
aos autos provas confirmadoras do ônus do recolhimento, embora tenha optado em não o fazer.
Afora isto, não rebateu o exemplo utilizado no acórdão recorrido para enfatizar a incoerência
entre as declarações nem trouxe prova da anuência, por parte dos cooperados, para alteração das
GPS e seu consequente aproveitamento.
A respeito disto, o procedimento de verificação e apropriação de códigos de
pagamentos de GPS efetuados pelos cooperados vinculados à recorrente enseja o ajuste de guias
GPS nos sistemas de arrecadação da Receita Federal do Brasil, o que se por um lado perfaz um
procedimento típico de competência de unidade local da Receita Federal do Brasil de jurisdição
da recorrente, por outro lado se afasta da competência desta Turma de Julgamento do CARF.
Desta forma, resta claro que a instância correta a ser demandada para o ajuste e
apropriação de Guias de Recolhimento é a unidade local da Receita Federal do Brasil de
jurisdição da recorrente, quando então, na execução deste julgado irá ser realizado o devido
ajuste no valor a ser executado a partir da apropriação dos eventuais valores recolhidos.
Por todo o exposto, entendo pelo indeferimento do pedido de aproveitamento dos
pagamentos.
Com relação à multa de ofício, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
A despeito do contribuinte insurgir-se contra a aplicação do percentual de 75% da
contribuição seria ostensivamente ilegal, porque o seu valor, não guarda qualquer
respaldo do ponto de vista infracional, uma vez que, reitera-se, não houve falta de
cumprimento de obrigação principal ou acessória e de que ao exigir tal multa, os
princípios da razoabilidade e da legalidade foram violados, há que se ressaltar que não
cabe aos órgãos da administração pública apreciar e/ou declarar a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de qualquer dispositivo estatuído em lei, mas tão somente cumpri-los.
Isto porque as leis e atos normativos nascem com a presunção de legalidade, os quais
devem ser questionados perante o Poder Judiciário.
Neste sentido é o que dispõe o Decreto no 70.235/72 que rege o contencioso
administrativo fiscal, em seu artigo art. 26-A acrescentado pela Lei 11.941, de
27/05/2009, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000498/2010-13

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(grifei)
Além do que, o artigo 59 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que regulamenta o
processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
ratificou o disposto no o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, nos
seguintes termos:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art.
26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Desta feita, não merece reparo a multa aplicada pela autoridade fiscal com amparo na
legislação vigente.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital